Tribunal: TCU
Processo: 039.782/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2017, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1151/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em desfavor de Leandro Pereira da Silva, ex-prefeito do município de Rorainópolis-RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2017, no valor de R$ 406.226,00. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu de irregularidades na entrega de gêneros alimentícios e na condução de processo licitatório, além de deficiências na conciliação financeira, totalizando prejuízos de R$ R$ 201.035,51; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas do convênio foi apresentada em 15/02/2018 (peça 5, p. 22) , que a primeira interrupção da prescrição ocorreu em 05/06/2019, com a expedição do Parecer n° 2265/2019/DIAPC/COECS/CGPAE/ DIRAE (peça 6) , e que o evento apuratório seguinte adveio somente em 22/09/2022, com a emissão do Parecer Conclusivo no 715/2022/DIAFI/COPRA/ CGAPC/DIFIN (peça 7) , logo observa-se o intervalo superior a três anos entre eventos apuratórios, configurando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 73-76) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.782/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leandro Pereira da Silva (XXX.437.442-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.